Tribunal: TJDFT
Processo: 0700246-70.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E PARTICULAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. REJEIÇÃO. DENÚNCIA JÁ OFERECIDA. NULIDADE DAS PROVAS. REJEIÇÃO. ESTADO FLAGRANCIAL. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO NO DELITO DE ESTELIONATO. CONCURSO DE CRIMES.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 2o do CPP, os atos praticados sob a vigência da lei anterior permanecem válidos, aplicando-se a nova lei (13.964/2019) a partir da data em que entrou em vigor (23/01/2020). Pedido de nulidade absoluta da ação, por falta de representação da vítima no crime de estelionato, afastado.
2. Demonstrada a justa causa para o ingresso na residência, em face do flagrante delito, não há ofensa à garantia da inviolabilidade do domicílio e, por consequência, inexiste qualquer ilicitude na prova.
3. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas da autoria, quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, notadamente as declarações da vítima, testemunhas e dos policiais responsáveis pela investigação dos delitos.
4. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea quando as declarações do acusado são levadas em consideração para a convicção do juiz quanto a prática do delito. No presente caso, restou demonstrado pelo conjunto probatório que a confissão espontânea foi considerada pelo juiz a quo em relação a prática do delito de estelionato. Assim, a sentença merece reforma em parte, para que a atenuante da confissão seja considerada na segunda fase do crime de estelionato.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.